Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MAMOPLASTIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUSTIFICADA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de procedimentos não previstos no contrato e que não estejam relacionados pela ANS, não se pode imputar nenhuma ilicitude à recusa de fornecimento por parte da apelada.
2. Sendo justa a recusa, eis que se trata de procedimento não previsto no rol de procedimentos fornecidos pela Apelada, não ocorre grave ofensa à personalidade da autora, de modo que a simples recusa da operadora em cobrir os procedimentos não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, não ocorridas no presente caso.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.